Tribunal: TCU
Processo: 023.466/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou parcialmente procedente representação a respeito de supostas irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que teve por objeto a contratação de serviços especializados de aplicação e correção do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira-Inep e pela Fundação Cesgranrio, contra o Acórdão 925/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei no 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, dar-lhes parcial provimento, tornando insubsistentes os subitens 9.3 e 9.6 do Acórdão 925/2019-TCU-Plenário ; 9.2. admitir, excepcionalmente, que, a seu critério, mediante demonstração motivada do pleno atendimento das finalidades e do interesse públicos, o Inep prorrogue o contrato objeto do Pregão Eletrônico 11/2016, para realização do Enad 2020; 9.3 esclarecer ao Inep que novas prorrogações, além de contrarias às regras estabelecidas no art. 57, inciso II, da Lei 8.666/1993, ultrapassariam o limite de sessenta meses, expressamente previsto no referido dispositivo legal; 9.4. dar ciência aos gestores do Inep acerca da possibilidade de serem responsabilizados pela ausência das medidas necessárias à realização, em tempo hábil, das contratações inerentes à realização dos exames periódicos a cargo do referido instituto